Tribunal: STJ
Processo: 1035816-57.2022.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174703 - SP (2024/0377955-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: THIAGO SCHIAVELLI BANHARELLI
ADVOGADA
: BRUNA ERIKA NEPOMUCENO DA SILVA - SP362044
EMBARGADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813S
EMENTA
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
INJETÁVEL.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
LÍCITA.
MEDICAÇÃO
ASSISTIDA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182 E 283 DO STF.
REVISÃO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso especial, ao fundamento de que
a negativa de cobertura de medicamento injetável, por exigir
supervisão
profissional,
se
mostrou
indevida
e
em
desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. O
Tribunal de origem também reconheceu a ocorrência de danos
morais pela recusa indevida da operadora de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do
plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento injetável,
cuja administração exige supervisão profissional, afastando sua
classificação como tratamento domiciliar; (ii) verificar se a
negativa indevida de cobertura caracteriza dano moral passível
de indenização; e (iii) analisar se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a exclusão da
cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar é válida,
excetuando-se os casos de antineoplásicos orais, medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
4. Medicamentos injetáveis que exigem a supervisão de
profissional habilitado configuram medicação assistida, não
sendo considerados de uso domiciliar, razão pela qual devem
ser cobertos pelo plano de saúde.
Documento eletrônico VDA48437186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d501d5d0-d2ff-4721-b2f7-0778e8db706d

5. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial
pode configurar dano moral, pois agrava o sofrimento do
paciente e viola os deveres de boa-fé e cooperação da
operadora de plano de saúde.
6. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão
monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo interno,
conforme determina a Súmula 182 do STJ e a Súmula 283 do
STF, aplicável por analogia.
7. A revisão do valor da indenização por danos morais encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, salvo quando manifestamente
irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d501d5d0-d2ff-4721-b2f7-0778e8db706d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174703 - SP (2024/0377955-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: THIAGO SCHIAVELLI BANHARELLI
ADVOGADA
: BRUNA ERIKA NEPOMUCENO DA SILVA - SP362044
EMBARGADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813S
EMENTA
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
INJETÁVEL.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
LÍCITA.
MEDICAÇÃO
ASSISTIDA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182 E 283 DO STF.
REVISÃO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso especial, ao fundamento de que
a negativa de cobertura de medicamento injetável, por exigir
supervisão
profissional,
se
mostrou
indevida
e
em
desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. O
Tribunal de origem também reconheceu a ocorrência de danos
morais pela recusa indevida da operadora de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do
plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento injetável,
cuja administração exige supervisão profissional, afastando sua
classificação como tratamento domiciliar; (ii) verificar se a
negativa indevida de cobertura caracteriza dano moral passível
de indenização; e (iii) analisar se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a exclusão da
cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar é válida,
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

excetuando-se os casos de antineoplásicos orais, medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
4. Medicamentos injetáveis que exigem a supervisão de
profissional habilitado configuram medicação assistida, não
sendo considerados de uso domiciliar, razão pela qual devem
ser cobertos pelo plano de saúde.
5. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial
pode configurar dano moral, pois agrava o sofrimento do
paciente e viola os deveres de boa-fé e cooperação da
operadora de plano de saúde.
6. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão
monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo interno,
conforme determina a Súmula 182 do STJ e a Súmula 283 do
STF, aplicável por analogia.
7. A revisão do valor da indenização por danos morais encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, salvo quando manifestamente
irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria assim ementada:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
INJETÁVEL. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LÍCITA.
MEDICAÇÃO
ASSISTIDA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182 E 283 DO STF.
REVISÃO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, ao fundamento de que a
negativa de cobertura de medicamento injetável, por exigir
supervisão
profissional,
se
mostrou
indevida
e
em
desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. O
Tribunal de origem também reconheceu a ocorrência de danos
morais pela recusa indevida da operadora de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do
plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento injetável,
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

cuja administração exige supervisão profissional, afastando sua
classificação como tratamento domiciliar; (ii) verificar se a
negativa indevida de cobertura caracteriza dano moral passível
de indenização; e (iii) analisar se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a exclusão da
cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar é válida,
excetuando-se os casos de antineoplásicos orais, medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
4. Medicamentos injetáveis que exigem a supervisão de
profissional habilitado configuram medicação assistida, não
sendo considerados de uso domiciliar, razão pela qual devem
ser cobertos pelo plano de saúde.
5. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial
pode configurar dano moral, pois agrava o sofrimento do
paciente e viola os deveres de boa-fé e cooperação da
operadora de plano de saúde.
6. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão
monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo interno,
conforme determina a Súmula 182 do STJ e a Súmula 283 do
STF, aplicável por analogia.
7. A revisão do valor da indenização por danos morais encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, salvo quando manifestamente
irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. A embargante alega omissões e solicita a aplicação de multa por
litigância de má-fé, conforme os artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC, devido ao
caráter protelatório do recurso da parte agravante, e a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, já que o recurso da parte
vencida não foi provido (fls. 585-587).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
O Ministério Público foi intimado mas não se manifestou.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 486-491):

Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
e os incluídos no rol da ANS para
a medicação assistida (
)
home care
esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
).
8/9/2022
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO.
ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO
EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO. HOME CARE. CONVERSÃO.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA.
1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo no 990 do
STJ).
2. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi
autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol,
este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing.
3. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para
uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora
não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do
fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das
condutas previstas no art. 10, IV, da Lei no 6.437/1977 e art. 12, c/c
art. 66, da Lei no 6.360/1976.
4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para
esse fim (arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS
no 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465
/2021).
5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como
tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação
assistida).
6. Na hipótese, a autora encontrava-se em home care, atenção à
saúde concedida em substituição à internação hospitalar, de modo que
a medicação prescrita nesse estado de internação, mesmo sendo uma
"solução oral", deve ser coberta pelo plano de saúde, não se
caracterizando, no caso, o simples "uso domiciliar", mas, ao contrário,
é uma substituição do ambiente hospitalar em que o fármaco estaria
sendo custeado (medicação assistida).
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. MEDICAMENTO INJETÁVEL.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há violação do art. 1.022 do CPC.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para
esse fim. Precedentes.
3. Hipótese em que o medicamento é injetável subcutâneo. "A
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta
de profissional habilitado em saúde não é considerada como
tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação
assistida)." (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.108.874/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DO
FÁRMACO
LUCENTIS.
MEDICAÇÃO
ASSISTIDA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da
RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no
465/2021)' (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
2. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como
tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação
assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
3. O medicamento prescrito pelo médico assistente do agravado -
Lucentis - é um fármaco aplicado via injeção intraocular, que deve ser,
obrigatoriamente, administrado com a supervisão direta de profissional
habilitado em saúde, não sendo considerado, portanto, como
tratamento domiciliar, mas de uso ambulatorial ou espécie de
medicação assistida, sendo indevida, portanto, a negativa de cobertura
pelo plano de saúde 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.098.367/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA.
CUSTEIO
DE
MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA.
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE
HABILITADO.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
, da qual foi
02/12/2019
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
26/10/2020
atribuído ao gabinete em
.
17/03/2021
2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de
plano de saúde custear medicamento para tratamento domiciliar
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

(Ferinject 1000 mg - carboximaltose férrica), não previsto no rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, prescrito para doença
(anemia grave por deficiência de ferro) cuja cobertura está prevista no
contrato.
3. No julgamento da ADI 2.095/RS (Relator(a): Min. Cármen Lúcia,
julgado em
, DJe de
), o Plenário do STF decidiu
11/10/2019
26/11/2019
que "o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser
exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de
regência"; assim sendo, os atos normativos exarados pela ANS, além
de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre
outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e com a
legislação infraconstitucional pertinente (CDC e CC), não lhe cabendo
inovar a ordem jurídica.
4. Se a Lei 9.656/1998 estabelece que todas as doenças classificadas
na CID estão incluídas no plano-referência, só se excluem da
cobertura aqueles procedimentos e eventos relativos aos segmentos
não contratados pelo consumidor, nos termos do art. 12, além das
exceções legais declinadas nos incisos do art. 10, sendo vedado à
operadora, para justificar eventual negativa de cobertura, alegar outras
hipóteses de exclusão inseridas no contrato ou em normas
regulamentares, mas que sejam ofensivas à lei.
5. Não cabe a ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da
cobertura
obrigatória
pelo
plano-referência,
além
daquelas
expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998,
assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo
procedimentos ou eventos necessários ao pleno tratamento das
doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações
impostas pela segmentação contratada.
6. Seja sob o prisma do CDC, ou mesmo do CC/2002, não há como
exigir do consumidor/aderente, no momento em que decide celebrar o
contrato de plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os
eventos e procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos
para cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, inclusive
porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-
científica, absolutamente ininteligível para o leigo.
Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em
desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a
eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar
de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde.
7. Considerar a natureza taxativa do rol da ANS é demandar do
consumidor/aderente um conhecimento técnico que ele, por sua
condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a
possuir; é criar impedimento inaceitável de acesso do usuário às
diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo
plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; é, pois,
conclusão que agrava a condição de vulnerabilidade do consumidor
/aderente porque lhe impõe o ônus de suportar as consequências de
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais,
eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à
própria vida.
8. Quando se trata de saúde suplementar, há, no art. 10, VI, da Lei
9.656/1998, uma limitação legal da cobertura obrigatória oferecida que
autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, desde que prévia e devidamente informado o
consumidor/aderente acerca dessa restrição, nos termos do CDC e do
CC/2002.
9. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI,
da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas
físicas em farmácias de acesso ao público para administração em
ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou
supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é
autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim
substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja
relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de
internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido
diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu
ambiente domiciliar.
10. Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo
médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser
autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois,
segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de
Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde
habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória
pela operadora do plano de saúde.
11. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de
honorários.
(REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2021
30/8/2021

No caso em análise, constata-se que o medicamento pretendido pela
parte agravada é injetável, e, conforme a jurisprudência acima
transcrita, a medicação intravenosa ou injetável que necessite de
supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é
considerada como tratamento domiciliar.
Desse modo, a decisão de origem não merece reparos, por estar em
sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Noutro ponto, a revisão da conclusão da instância originária quanto à
configuração do dano moral, na hipótese, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS.
NATUREZA.
IRRELEVÂNCIA.
CUSTEIO.
OPERADORA.
HIPÓTESES.
USO
DOMICILIAR
OU
AMBULATORIAL.
RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA. SAÚDE DA PACIENTE.
PRECARIEDADE.
AGRAVAMENTO.
DANOS
MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para
tratamento de câncer.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para
esse fim.
3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol
da ANS.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral
registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.
5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições
precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito
às situações correntes de inadimplemento contratual.
6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação
de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta,
violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela
restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres
anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de
compensação por danos morais.
7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual
para a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de
agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a
inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo
moral decorrente da recusa indevida que enseja indenização.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.098.737/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
5/6/2024

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em
favor do advogado da parte recorrida em 2% sobre o valor da
condenação.
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada pela Corte Especial
em
)
16/03/2016
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do art. 1.021, §1o do Código de Processo Civil é clara no
sentido de estabelecer que "Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE
CHEQUES
PRESCRITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
MULTA
EM
PRIMEIROS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO. MERA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL
NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTE. CONDIÇÃO
DE CREDOR DO IMPUTADO QUE NEM SEQUER SE COADUNA
COM A DE QUEM TEM INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA,
ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. DIALETICIDADE.
SÚMULA No 283/STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF, aplicada
por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.471/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte os
óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões,
limita-se a tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência e
reproduzir os mesmos argumentos do recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do
mesmo modo que não foi apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Quanto aos honorários recursais, mantenho a decisão agravada.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA48256407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:24
Código de Controle do Documento: 26b5467f-bc6b-48c3-b3ec-8e6152c89789

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.174.703 / SP
Número Registro: 2024/0377955-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10358165720228260001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813S
RECORRIDO
: THIAGO SCHIAVELLI BANHARELLI
ADVOGADA
: BRUNA ERIKA NEPOMUCENO DA SILVA - SP362044
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THIAGO SCHIAVELLI BANHARELLI
ADVOGADA
: BRUNA ERIKA NEPOMUCENO DA SILVA - SP362044
EMBARGADO : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813S
Documento eletrônico VDA48410011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: 91335817-32e6-44c4-af62-11f4e157d46e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: 91335817-32e6-44c4-af62-11f4e157d46e